Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702595-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Carlos da Silva Binacett Agravada: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos da Silva Binacett contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente na origem. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. Não foi formulado requerimento liminar. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator